Tribunal: TJDFT
Processo: 0752993-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta participação em prática de duplo homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a garantia da ordem pública; (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamenta-se no modus operandi dos crimes, revelador de periculosidade concreta do agente, não se limitando à gravidade abstrata do delito.
4. A alegação de participação involuntária e desconhecimento do intento homicida demanda aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus, por se confundir com o mérito da ação penal.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstram a necessidade da medida extrema.
6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade evidenciada.

IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, IV, c/c art. 29; Código de Processo Penal, arts. 70, 282, II, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 219.053/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2025; STJ, HC n. 934.758/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025.